Tribunal: STF
Processo: AI 317877
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO LOCAL. SÚMULA 280-STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      Não cabe recurso extraordinário quando a
controvérsia for dirimida à luz das normas de direito local
(Súmula 280-STF).
2.      As questões constitucionais ventiladas nas razões do
recurso extraordinário não foram debatidas no acórdão
recorrido. Incidência da Súmula 282 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.